Tribunal: STF
Processo: RE 700126
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS QUE NÃO ERAM REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. EXTENSÃO DE AUMENTOS REMUNERATÓRIOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.